Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709547-51.2023.8.07.0000 Agravante(s) Carlton Hotelaria e Turismo Ltda. Agravado(s) Peter Robson da Silva – Londrina – ME e Peter Robson da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlton Hotelaria e Turismo Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 149725776 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0725519-97.2019.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de Peter Robson da Silva – Londrina - ME e Peter Robson da Silva, suspendeu o curso do feito, até o trânsito em julgado do Recurso Repetitivo (Tema 1.137), com amparo no art. 313, inc. IV, e art. 1.037, inc. II, ambos do CPC, em razão do pedido da exequente de suspensão da CNH e do passaporte do executado, assim como em participar de licitações, nos seguintes termos: Em razões recursais (Id 44700261), o agravante requereu, em suma: “seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento dos autos principal, até o julgamento final da ação; (...) no mérito, seja apreciado o presente agravo de instrumento e, ao final, dado-lhe provimento, a fim de, reformando a decisão de piso, determinar, com fulcro no art. 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH e do passaporte do Agravado, PETER ROBSON DA SILVA,CPF no 445.696.299-20 e do direito de participar de licitações, da Agravada, FUTEBOL BRASIL ASSOCIADOS EIRELI, CNPJ no 38.244.096/0001-06.” Na decisão de Id 45094952, esta relatoria indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante. Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (45976313). É o relatório. Decido. A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que se discute a matéria objeto do presente agravo de instrumento, afetou à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). Naquela oportunidade o e. Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O respectivo acordão ficou assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Sendo assim, considerando ser a questão debatida, in casu, idêntica àquela versada nos recursos especiais representativos da controvérsia, e por força da decisão da e. Corte Superior de Justiça, DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema n. 1.137, pelo STJ. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora